Tribunal: STF
Processo: RHC 243058
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado. Alegada nulidade da decisão de pronúncia. Ato coator em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que não se examinam as teses defensivas de habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus quando o Tribunal antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alan Patrick Antony Ramos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 912.805/MG (evento 27).



    O recorrente foi condenado à pena de 38 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) (eventos 8 e 9).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, a nulidade da sentença de pronúncia, porquanto embasada em testemunhos de ‘ouvir dizer’ e provas produzidas exclusivamente no inquérito. Sustenta que “não existem indícios ou provas judicializadas sobre a autoria do delito narrado na denúncia”. Requer “a anulidade absoluta do julgamento pelo Tribunal do Júri bem como para despronunciar o recorrente, revogando a prisão deste” (evento 32). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 60).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. ART. 210 DO RISTJ. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, POIS SUPOSTAMENTE BASEADA APENAS EM DEPOIMENTOS DE "OUVI DIZER" E EM PROVAS NÃO JUDICIALIZADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA CORTE DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA CORTE SUPERIOR. PRECEDENTES DO STJ. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, matéria não apreciada pelo Tribunal de origem inviabiliza a análise por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo em caso de suposta nulidade absoluta. 



    2. Na hipótese, deve ser mantida a decisão que indeferiu liminarmente o mandamus, ante a evidente supressão de instância, uma vez que a questão trazida pela defesa (nulidade da pronúncia em razão de estar fundamentada exclusivamente em depoimentos de "ouvi dizer" e em provas não judicializadas) não foi efetivamente debatida pelo Tribunal de origem. 



    3. De fato, não basta, para inaugurar a competência desta Corte Superior, que a Corte local tenha declinado genericamente a existência de indícios suficientes de autoria e a materialidade para a pronúncia do Réu. Deve a instância pretérita debater minuciosamente a tese suscitada pela Defesa, o que não ocorreu no caso em exame (AgRg no HC n. 831.509/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 



    4. Ademais, ainda que a tese tenha sido suscitada, de forma indireta, nas razões recursais, ressalta-se que, na esteira dos precedentes desta Corte Superior, caberia à defesa a oposição de embargos de declaração em face daquele acórdão para suprir o suposto vício e provocar a referida manifestação, o que, conforme consta dos autos, não fora realizado.



    5. Ainda que assim não fosse, verifica-se que a defesa busca anular a decisão de pronúncia, com preclusão evidenciada, pois o acusado já foi condenado perante o Tribunal do Júri e o veredicto dos jurados foi mantido pelo Tribunal de origem após o julgamento do recurso de apelação. Nesse panorama, não obstante a fundamentação da combativa defesa de que o envolvido teria sido pronunciado com base em prova inquisitorial e em testemunhos indiretos, não é possível, portanto, voltar atrás para examinar sentença de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu, ratificada em grau de apelação. Precedentes. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Ademais, ao negar provimento ao agravo regimental, o Superior Tribunal de Justiça deixou de analisar a tese defensiva ao fundamento de que:



    “Na hipótese, verifica-se que a tese ora arguida - nulidade da pronúncia, pois supostamente embasada em provas produzidas durante a fase policial e não ratificadas ou não confirmadas em juízo, bem como baseada em testemunhos indiretos - não constou das razões de apelação do paciente, oportunidade na qual a defesa se limitou a requerer "a cassação da decisão dos jurados, por ser manifestamente contrária à prova dos autos ou, subsidiariamente, o decote das qualificadoras, a redução da pena-base e da fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva específica" (e-STJ fl. 161). 



    Assim, se o tema não foi efetivamente debatido pelo Tribunal de origem, esta Corte Superior fica impedida de se antecipar à matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.



    Inclusive, ressalta-se que: Esta Corte Superior de Justiça já se manifestou no sentido de que, mesmo eventual nulidade absoluta, não pode ser declarada em supressão de instância (AgRg no HC n. 770.752/ES, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023). 



    Em situações semelhantes à hipótese dos autos, destaco os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ademais, ainda que a matéria tenha sido efetivamente trazida pela defesa em suas razões recursais, consta dos autos que não houve a oposição de embargos de declaração contra o acórdão ora impugnado, a fim de sanar eventual omissão da Corte local, motivo pelo qual esta Corte Superior encontra-se impossibilitada de examinar diretamente a matéria. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STJ:



    (...)



    Por fim, soma-se a isso o fato de que, ao que parece, sequer houve a interposição de recurso em sentido estrito em favor do paciente para impugnar a decisão de pronúncia, de modo que a defesa busca anular a referida decisão que há muito fora acobertada pela preclusão temática e temporal na origem, tendo em vista que sobreveio sentença penal condenatória, bem como após o julgamento do recurso de apelação. 



    Ora, o processo é um encadeamento de atos para frente, não sendo possível, dessarte, que a parte ingresse com pedidos perante instâncias já exauridas, sob pena de verdadeiro tumulto processual e subversão dos instrumentos recursais pátrios. 



    Nessa linha de intelecção, A marcha processual avança rumo à conclusão da prestação jurisdicional, sendo inconciliável com o processo penal moderno a prática de atos processuais que repristinem fases já superadas (HC n. 503.665/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019, DJe de 21/5/2019). 



    Somado a isso, ressalta-se que a superveniência de sentença penal condenatória pelo Tribunal do Júri prejudica o exame de eventual nulidade da sentença de pronúncia. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Por conseguinte, não obstante a fundamentação da combativa defesa, não é possível, portanto, voltar atrás, em sede de habeas corpus, para examinar decisão de pronúncia há muito acobertada pelo exaurimento temporal e temático na instância antecedente, notadamente nos autos em que houve a condenação do réu e o posterior julgamento do recurso apelatório perante a Corte local, cuja condenação já transitou em julgado.”



    Nesse contexto, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019). 



    Ressalto que, assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse linha, os seguintes precedentes: HC 230.288-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06.10.2023; HC 218.704-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.10.2022; HC 213.084-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.6.2022; e HC 198.413-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.6.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente